Tribunal: STJ
Processo: 0123188-02.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212605 - BA (2025/0123188-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIÃO
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES
DE CONSUMO, CÍVEL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS E
INTERDITOS DE IRECÊ - BA
INTERES.
: ELVANI NOVAIS PINTO
ADVOGADO
: RODRIGO DOURADO SENA GAMA - BA066169
INTERES.
: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES
FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
ADVOGADOS
: DJESSY NARRIMAN DE ALMEIDA ROCHA - PB024309
HUDSON ALVES DE OLIVEIRA - GO050314
IASMIN DIENER BRITO - DF067755
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE NEGÓCIO JURÍDICO. MATÉRIA DE CUNHO CIVIL.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
COMUM.
CONFLITO
CONHECIDO .
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 5a Região, tendo por suscitado o Juízo
de Direito da 2a Vara dos Feitos de Relações de Consumo,
Cível, Família, Sucessões, Órfãos e Interditos de Irecê/BA. Ação
versa sobre a ilegalidade de desconto em benefício
previdenciário, com natureza eminentemente civil, sem
discussão de matéria laboral ou sindical.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar qual o juízo
competente para processar e julgar a Ação Declaratória de
Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Materiais e
Morais, que questiona descontos indevidos em benefício
previdenciário, sem relação contratual entre as partes.
III. Razões de decidir
3. A competência se fixa em razão da causa de pedir e do
pedido formulado na inicial, que, no caso, são de cunho civil,
amparados no Código Civil e no Código de Defesa do
Consumidor, sem controvérsia sobre relação de trabalho.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado
de que a matéria é de cunho eminentemente civil, não se
tratando de representação sindical e suas consequências,
conforme o art. 114, III, da CF.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA50432081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/09/2025 16:57:25
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 66ea11e3-cb97-4621-8f14-14483acd23ec

5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da 2a Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível,
Família, Sucessões, Órfãos e Interditos de Irecê/BA.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
04/09/2025
10/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50432081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/09/2025 16:57:25
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 66ea11e3-cb97-4621-8f14-14483acd23ec

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212605 - BA (2025/0123188-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIÃO
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES
DE CONSUMO, CÍVEL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS E
INTERDITOS DE IRECÊ - BA
INTERES.
: ELVANI NOVAIS PINTO
ADVOGADO
: RODRIGO DOURADO SENA GAMA - BA066169
INTERES.
: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES
FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
ADVOGADOS
: DJESSY NARRIMAN DE ALMEIDA ROCHA - PB024309
HUDSON ALVES DE OLIVEIRA - GO050314
IASMIN DIENER BRITO - DF067755
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE NEGÓCIO JURÍDICO. MATÉRIA DE CUNHO CIVIL.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
COMUM.
CONFLITO
CONHECIDO .
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 5a Região, tendo por suscitado o Juízo
de Direito da 2a Vara dos Feitos de Relações de Consumo,
Cível, Família, Sucessões, Órfãos e Interditos de Irecê/BA. Ação
versa sobre a ilegalidade de desconto em benefício
previdenciário, com natureza eminentemente civil, sem
discussão de matéria laboral ou sindical.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar qual o juízo
competente para processar e julgar a Ação Declaratória de
Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Materiais e
Morais, que questiona descontos indevidos em benefício
previdenciário, sem relação contratual entre as partes.
III. Razões de decidir
3. A competência se fixa em razão da causa de pedir e do
pedido formulado na inicial, que, no caso, são de cunho civil,
amparados no Código Civil e no Código de Defesa do
Consumidor, sem controvérsia sobre relação de trabalho.
Documento eletrônico VDA50148134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:55:00
Código de Controle do Documento: 2e5748ff-70bf-4b10-86ce-81d6775aa563

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado
de que a matéria é de cunho eminentemente civil, não se
tratando de representação sindical e suas consequências,
conforme o art. 114, III, da CF.
IV. Dispositivo
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da 2a Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível,
Família, Sucessões, Órfãos e Interditos de Irecê/BA.
RELATÓRIO
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 5a Região, tendo por suscitado o Juízo de Direito da 2a Vara
dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Família, Sucessões, Órfãos e Interditos
de Irecê/BA.
Narra o suscitante que o ponto nuclear do objeto da ação versa sobre a
ilegalidade do desconto em benefício previdenciário, a qual tem natureza
eminentemente civil, não havendo qualquer discussão acerca de matéria laboral ou
sindical, para atrair a competência da Justiça Especializada. (e-STJ fls. 150-153)
O suscitado, a seu turno, sustenta que a controvérsia envolve desconto
relativo a contribuição sindical e, por essa razão, deve ser processada e julgada pela
justiça do trabalho, nos termos do art. 114, III, da Constituição Federal. (e-STJ fls. 43-
45).
É o relatório.
VOTO
Dispõe o art. 105, I, d, da CRFB/88 que "Compete ao Superior Tribunal
de Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os conflitos de competência
entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".
O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no art. 5o,
inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente”.
Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de
competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, quando dois ou
mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou
quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre dois
ou mais juízes.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que
“Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a manifestação
Documento eletrônico VDA50148134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:55:00
Código de Controle do Documento: 2e5748ff-70bf-4b10-86ce-81d6775aa563

expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes,
para processar e julgar a mesma demanda. Desserve ao fim de sanear toda e
quaisquer questões conflitantes em um processo.” (AgInt no CC n. 206.377/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
,
29/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024
Observa-se, no presente feito, a existência de conflito de competência
instaurado entre juízos pertencentes a tribunais distintos, hipótese que atrai a
competência desta corte para definição da autoridade responsável pelo exercício da
jurisdição no caso concreto.
A controvérsia em destaque diz respeito à fixação do Juízo competente
para processamento e julgamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Indenizatória por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada de
Urgência, que questiona descontos indevidos no benefício de previdência, a míngua
de qualquer relação contratual firmada entre as partes. (e-STJ fls. 7-16).
No caso, o autor ajuizou a demanda perante a justiça comum, tendo o
Juízo declinado da competência para a justiça especializada, com fundamento no
art. 114, inciso III da Constituição Federal.
A competência se fixa em razão da causa de pedir e do pedido
formulado na inicial.
Os pedidos anunciados na petição inicial buscam a declaração de
inexistência de contrato, devolução em dobro do valor indevidamente descontado,
indenização por danos morais, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com
inversão do ônus da prova, suspensão dos descontos indevidos (e-STJ fls. 15-16), o
u seja, decorrem da apontada ilicitude do desconto efetivado e estão amparados no
Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor.
Conclui-se, pela análise dos pedidos, que a hipótese em comento se
refere unicamente a matéria de cunho civil, inexistindo controvérsia sobre relação
trabalhista.
Nestas hipóteses, esta Corte, em recorrentes decisões, vem
asseverando que este tipo de relação "não se trata de representação sindical e suas
consequências,
a
teor
do
disposto
no
art.
114,
III,
da
CF,
mas de reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre as partes,
matéria de cunho eminentemente civil. (CC n. 210.605, Ministro Moura Ribeiro,
DJEN de
.)
09/04/2025
Nesse cenário, "(...) os pedidos decorrem da ilicitude do desconto
efetivado e estão amparados no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor,
inexistindo controvérsia sobre relação trabalhista."(CC n. 212.146, Ministro João
Otávio de Noronha, DJEN de
.)
03/04/2025
Documento eletrônico VDA50148134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:55:00
Código de Controle do Documento: 2e5748ff-70bf-4b10-86ce-81d6775aa563

A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - CONFLITO DE
COMPETÊNCIA ? REPETIÇÃO DE INDÉBITO ? CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA ? COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ?
INAPLICABILIDADE DO ART. 114, VIII DA CF/88 COM REDAÇÃO
DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004) ? ART. 109, I DA
CF/88.
1. Se a ação versa sobre repetição de indébito previdenciário por
alegados descontos indevidos do INSS, não há falar na hipótese de
competência da Justiça do Trabalho para processamento das
execuções, de ofício, das contribuições sociais, previstas no art. 195, I,
a, e II da CF, decorrentes de sentenças condenatórias proferidas na
Justiça Obreira.
2. Cobrança de contribuinte ajuizada em face do INSS, para reaver
valores pagos e descontados indevidamente, não se subsume à regra
do art. 114, VIII, da CF, com a redação dada pela EC n. 45/04.
3. Aplicabilidade do art. 109, I da CF. Existindo no pólo passivo
autarquia federal, compete à Justiça Federal processar e julgar a ação
de repetição de indébito. Precedentes do STJ.
Conflito conhecido, para declarar competente a Turma Recursal do
Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás, o
suscitado.
(CC n. 63.643/GO, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção,
julgado em
, DJ de
, p. 218.)
13/12/2006
12/2/2007
Em igual sentido, inúmeros precedentes: (CC n. 210.342, Ministra Maria
Isabel Gallotti, DJEN de
.); (CC n. 211.676, Ministro Humberto Martins,
09/04/2025
DJEN de
.); (CC n. 211.541, Ministro Humberto Martins, DJEN de
07/04/2025
.); (CC n. 212.146, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de
07/04/2025
03/04/2025
.).
Ante o exposto,
do conflito para
competente o
CONHEÇO
DECLARAR
Juízo de Direito da 2a Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Família,
Sucessões, Órfãos e Interditos de Irecê/BA, para processar e julgar a demanda de
origem.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50148134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:55:00
Código de Controle do Documento: 2e5748ff-70bf-4b10-86ce-81d6775aa563

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 212.605 / BA
Número Registro: 2025/0123188-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003577720245050291
00030911020248050110
30911020248050110
3577720245050291
80024671920248050110
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIÃO
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE
CONSUMO, CÍVEL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS E
INTERDITOS DE IRECÊ - BA
INTERES.
: ELVANI NOVAIS PINTO
ADVOGADO
: RODRIGO DOURADO SENA GAMA - BA066169
INTERES.
: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES
FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
ADVOGADOS : DJESSY NARRIMAN DE ALMEIDA ROCHA - PB024309
HUDSON ALVES DE OLIVEIRA - GO050314
IASMIN DIENER BRITO - DF067755
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50398987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:45
Código de Controle do Documento: fc7f6dba-5fc3-4aa4-b2fd-19ffa6a7a399

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
04/09/2025
10/09/2025
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:45
Código de Controle do Documento: fc7f6dba-5fc3-4aa4-b2fd-19ffa6a7a399